Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707704-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIVANIA ALMEIDA CARDOSO LOPES REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se o presente feito de petição para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da ação de no 0716380-42.2024.8.07.0003, na forma do artigo 1.012, § 3o e 4o do Código de Processo Civil. Considerando-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi apreciado e deferido pela desembargadora plantonista (ID 69388365) e a petição não comporta contrarrazões, resta exaurida a prestação jurisdicional. Assim, aguarde-se a remessa da apelação para julgamento, dada a prevenção estabelecida. Preclusa a decisão retro, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora